Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007174-63.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON WIDERLANIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 110.829.324-77 (RECORRENTE), KELTON FELIPE CARVALHO DE SANTANA - CPF: 081.196.594-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1007174-63.2025.8.11.0041.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
EMERSON WIDERLANIO RODRIGUES DA SILVA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR JÁ QUITADA. FALHA ADMINISTRATIVA NA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE LIBERDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão civil supostamente indevida, ocorrida após quitação de débito alimentar mediante acordo celebrado perante a Defensoria Pública do Estado de Alagoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o Estado de Mato Grosso deve responder civilmente por danos morais decorrentes de prisão civil realizada após a quitação integral do débito alimentar, em razão de falha administrativa na comunicação entre órgãos do sistema de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal.

A celebração de acordo judicial de quitação do débito alimentar, formalizado perante órgão oficial, precedeu à expedição e posterior cumprimento de mandado de prisão, evidenciando falha administrativa na atualização de informações entre órgãos judiciais.

A manutenção indevida de ordem de prisão fundada em débito extinto caracteriza falha na prestação do serviço público, afastando a exigência de demonstração de erro judiciário em sentido estrito.

A prisão indevida, ainda que por curto lapso temporal, gera dano moral presumido, por violar direitos fundamentais da personalidade, conforme precedentes desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O dever estatal de assegurar integração eficaz entre seus sistemas não pode ser transferido ao cidadão, especialmente em contexto de hipossuficiência e atuação da Defensoria Pública.

A privação de liberdade por um dia, decorrente de ordem indevida, configura dano indenizável, impondo a fixação do quantum conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prisão civil decorrente de débito alimentar já quitado configura falha administrativa na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

2. A privação indevida de liberdade gera dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova específica do abalo sofrido.

3. A falta de integração entre órgãos do sistema de justiça, que resulta na manutenção indevida de mandado de prisão, caracteriza conduta estatal apta a gerar o dever de indenizar.

4. O
quantum
indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado em valor inferior ao pretendido quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1020309-96.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 12.05.2025; TJMT, Apelação Cível N.U 1028226-28.2019.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 35103897), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão civil supostamente indevida.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual o autor alega ter sido preso civilmente em 31/01/2018, permanecendo custodiado até 1o/02/2018, em razão de débito alimentar que já havia sido quitado mediante acordo celebrado na Defensoria Pública do Estado de Alagoas em 19/09/2016, no valor de R$ 2.500,00.

Segundo narra a inicial, o acordo quitou integralmente as dívidas referentes aos processos de execução de alimentos no 12449-55.2015.8.11.0010 e no 12450-40.2015.8.11.0010, que tramitavam na Comarca de Jaciara/MT. Não obstante a quitação, foi expedido mandado de prisão em 18/10/2016, cumprido mais de um ano depois, resultando na custódia do autor.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou demonstrado erro judiciário ou falha na prestação do serviço público, uma vez que a comunicação do acordo ao juízo de Jaciara/MT teria sido tardia, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) cerceamento de defesa pela não requisição de ofício dos autos da execução de alimentos; b) responsabilidade objetiva do Estado por falha administrativa na comunicação entre órgãos; c) configuração de erro judiciário; e) dano moral presumido decorrente de prisão indevida; e e) adequação do valor indenizatório pleiteado (R$ 60.000,00).

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 35104353), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui responsabilidade civil pelos danos morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de prisão civil ocorrida após a quitação do débito alimentar.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece, em seu artigo 37, § 6o, a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções. Para sua configuração, exige-se a presença de três elementos: conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, está demonstrado que o autor celebrou acordo de quitação de débito alimentar perante a Defensoria Pública do Estado de Alagoas em 19/09/2016, com pagamento de R$ 2.500,00, referente aos processos de execução que tramitavam em Jaciara/MT. Posteriormente, em 18/10/2016, foi expedido mandado de prisão, cumprido apenas em 31/01/2018,
resultando na custódia do autor por aproximadamente um dia
.

A jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem orientado no sentido de que a prisão indevida, ainda que por curto período, configura dano moral presumido, independentemente de prova específica do abalo psicológico, por violar direitos fundamentais como a dignidade, a honra e a liberdade.

Nesse sentido, os precedentes da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
- RESPONSABILIDADE CIVIL – MANDADO DE PRISÃO
– CRIME PRATICADO POR TERCEIRO -
PRISÃO ILEGAL POR OITO DIAS
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO
(...) 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e nexo de causalidade. 2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral."
(N.U 1020309-96.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 12/05/2025) (grifei).

E também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO ILEGAL – 1 (UM) DIA
- MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE
(...) 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral."
(N.U 1028226-28.2019.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, j. 21/03/2023) (grifei).

Embora a sentença tenha fundamentado a improcedência na ausência de erro judiciário típico, o caso não trata propriamente de responsabilidade por ato jurisdicional em sentido estrito, mas de falha administrativa na comunicação entre órgãos do sistema de justiça.

A expedição do mandado de prisão, em si, pode ter sido regular à época. Contudo, a manutenção da ordem de prisão e seu cumprimento após a celebração de acordo judicial de quitação, devidamente formalizado perante órgão oficial (Defensoria Pública de Alagoas), configura falha do serviço público.

Nesse contexto, o Estado tem o dever de assegurar mecanismos eficientes de comunicação entre seus próprios órgãos, especialmente quando se trata de medidas tão gravosas como a privação de liberdade. A ausência de integração adequada de informações constitui déficit na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva.

Não se pode transferir ao jurisdicionado hipossuficiente o ônus de suprir falhas estruturais do próprio aparato estatal. A comunicação do acordo foi realizada pela Defensoria Pública de Alagoas, órgão oficial, com identificação expressa dos processos de execução. Cabia ao Estado implementar sistemas que evitassem a manutenção de ordens de prisão fundadas em débitos extintos.

A prisão indevida,
ainda que por período de aproximadamente um dia
, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica de abalo psicológico. A privação da liberdade por dívida já quitada viola frontalmente a dignidade da pessoa humana, a honra e a imagem do indivíduo.

O constrangimento de ser preso, custodiado em estabelecimento policial e posteriormente liberado mediante habeas corpus, por débito que não mais existia, configura situação de evidente violação aos direitos da personalidade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, observa-se que o reclamante pleiteia indenização no valor de R$ 60.000,00. Contudo, analisando as circunstâncias do caso concreto,
especialmente o curto período de custódia (aproximadamente um dia)
, e considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vê-se que o valor pleiteado deve ser reduzido.

Os precedentes citados envolveram prisões por períodos mais extensos (oito dias e um dia em contexto de impronúncia criminal), justificando valores proporcionalmente maiores. No caso em análise, embora a prisão tenha sido indevida, o período de custódia foi relativamente curto.

Assim, fixo a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor que atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa,, que se mostra adequado à gravidade do dano e à capacidade econômica do Estado.

A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E, e os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (31/01/2018), nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (31/01/2018).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026